Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701450-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACIEL AUDITORES S/S APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora da apelação de id. 17835031, Dra. Marina Luciana dos Santos Vaz, inscrita na OAB/MG 163.538. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora